Tribunal: TJPA
Processo: 0009198-07.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009198-07.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE DA SILVA SOUSA

AGRAVADO: MARIA CELESTE GUEDES BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE DE ALENCAR DA SILVA, BRENDA BATISTA ALENCAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS QUE DENOTAM CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA AFIRMADA. HIPOSSUFICiÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE AFASTA O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA Nº 06 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica automático deferimento do benefício. Cabe ao julgador, no caso concreto, analisar os elementos constantes nos autos, e havendo indícios que denotem capacidade econômica da parte que requer a gratuidade da justiça, oportunizá-la a comprovação da hipossuficiência afirmada. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA.

2.

Inobstante tenha sido intimada a parte agravante à demonstrar a incapacidade financeira alegada, deixou de trazer aos autos elementos mínimos necessários para justificar a isenção do pagamento das custas processuais.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão combatida.

4.

Recurso conhecido, porém, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do AGRAVO INTERNO interposto em AGRAVO DE INSTRUMENTO, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na
35ª sessão ordinária do Plenário Virtua
l, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202): 0009198-07.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ALINE DA SILVA SOUSA
Nome: ALINE DA SILVA SOUSA
Endereço: Passagem Marylucy, 78, Souza, BELéM - PA - CEP: 66613-890
Advogado: JULIANA RIOS VAZ MAESTRI OAB: PA14702-A Endereço: AV. NAZARE, NAZARE,
BELéM - PA - CEP: 66035-170

AGRAVADO: MARIA CELESTE GUEDES BATISTA, ESPÓLIO DE JOSE DE ALENCAR DA SILVA, BRENDA BATISTA ALENCAR DA SILVA

Nome: MARIA CELESTE GUEDES BATISTA
Endereço: ALCINDO CACELA, 3923, NAZARE, BELéM - PA - CEP: 66040-020

Nome: ESPÓLIO DE JOSE DE ALENCAR DA SILVA
Endereço: desconhecido

Nome: BRENDA BATISTA ALENCAR DA SILVA
Endereço: AV. CONSELHEIRO FURTADO, 1574, COND. ED. RIO DE LA PLATA, Nazaré, BELéM - PA - CEP: 66040-100
Advogado: ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA OAB: PA4771-A Endereço: AVENIDA DOUTOR FREITAS, MARCO, BELéM - PA - CEP: 66080-220

Trata-se de recurso de
Agravo Interno (Num. 4332319 - Pág. 1/3),
interposto nos autos eletrônicos do
Agravo de Instrumento nº

0009198-07.2017.8.14.0000
, interposto por
ALINE DA SILVA SOUSA
, contra decisão monocrática deste Relator proferida no
Num. 4332318 - Pág. 1/2,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em grau recursal, por entender restar comprovada a possibilidade financeira da recorrente em arcar com as custas processuais, com esteio do Enunciado da Súmula nº 06.

Nas razões do agravo interno
(Num. 4332319 - Pág. 1/3),
sustenta a recorrente que nos autos do recurso de agravo instrumento juntou diverso, amplo e extenso lastro probatório que atesta a sua incapacidade financeira, que evidenciam o direito à concessão do benefício da justiça gratuita. Destaca que o contracheque acostado demonstra que seus rendimentos mensais líquidos somam R$ 2.301,39 (dois mil, trezentos e um reais, trinta e nove centavos), e após o pagamento do próprio plano de saúde e de sua filha, que alcançam o montante de R$ 778,10 (setecentos e setenta e oito reais e dez centavos), resta-lhe o valor de R$ 1.523,29 (um mil, quinhentos e vinte e três reais vinte e nove centavos) para pagar as despesas mensais.

Afirma que a gratuidade não é benefício assegurado tão somente aos miseráveis, e que o indeferimento ao pleito da gratuidade da justiça não pode decorrer, de maneira automática, da simples existência de rendimento mensal e que deve ser considerado o grau de comprometimento da renda percebida, sob pena de configurar o indeferimento de tal benefício um óbice ao acesso à justiça.

Pleiteia a reforma da decisão monocrática, com a concessão da gratuidade das custas recursais, conforme requerido nos autos recursais.

Requer que futuras intimações observem o nome de sua patrona, Dra. Juliana Rios Vaz Maestro (OAB/PA nº 14.702).

Apresentadas contrarrazões pela parte agravada no
Num. 4332319 - Pág. 1/13,
pelo não cabimento da gratuidade da justiça, em razão da capacidade financeira da agravante, e consequentemente, pela manutenção da decisão desafiada pelo agravo interno, que indeferiu a isenção de custas processuais.

É o Relatório.

Incluído o recurso na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Recurso
.

A agravante busca a modificação da decisão deste relator, que após permitir à recorrente a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas recursais, indeferiu o pedido de concessão da a gratuidade da justiça
- Num. 4332316 - Pág. 1/2.

No intuito de comprovar o preenchimento dos requisitos legais constantes no art. 98 do Código de Processo Civil, juntou aos autos comprovante de rendimentos mensais,

cujo valor bruto, à época, era de R$ 6.801,63 (seis mil, oitocentos e um reais, sessenta e três centavos, e que após a incidência dos descontos legais - imposto de renda no valor de R$ 677,36 (seiscentos e setenta e sete reais) e de previdência social de R$ 608,44 (seiscentos e oito reais, quarenta e quatro centavos), perfaziam renda líquida mensal de
R$ 5.515,83 (cinco mil, quinhentos e quinze reais, oitenta e três centavos).

Nas razões do presente recurso de Agravo Interno, diverge a agravante do valor líquido assinalado na decisão recorrida, apontando que o montante correto seria o de R$ 2.301,39 (dois mil, trezentos e um reais, trinta e nove centavos), o qual ainda sofre dedução em razão do pagamento de seu plano de saúde e da filha, que perfazem o valor de R$ 778,10 (setecentos e setenta e oito reais, dez centavos), o que importa em rendimentos mensais no valor de R$ 1.523,29 (um mil, quinhentos e vinte e três reais, vinte e nove centavos),

impedindo-a assim, de arcar com os valores das custas processuais atinentes ao recurso.

Não se olvida que a alegação de hipossuficiência dos litigantes deve ser presumidamente aceita pelo julgador. Todavia, de maneira relativa, de tal sorte que impõe ao magistrado, se constatados nos autos elementos que acarretem dúvidas quanto a situação econômica de quem as pleiteia, o dever de exigir a exibição de documentos comprobatórios, sob pena de indeferir o benefício.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família. Não é o caso dos autos.

Isso porque a renda líquida mensal obtém-se após os descontos legais (previdência e imposto de renda) e das demais despesas comprovadas para o próprio sustento, a serem subtraídas da renda bruta. Dessa maneira, equivocada a maneira como pretende a recorrente comprovar sua renda líquida, com a incidência de empréstimos em sua fonte de pagamento, eis que constituem ato de mera liberalidade da recorrente, do qual não pode se beneficiar para justificar a impossibilidade de arcar com o ônus das custas processuais. Ademais, o arcabouço probatório não evidencia para quais fins foram utilizados tais valores, de modo que se pudesse mensurar a importância e urgência de tais contratos.

No que tange a afirmação de que arca com os custos do plano de saúde dos filhos, não há nos autos elementos suficientes para justificá-la, considerando o que o sustento da prole é imposto aos genitores, considerando a realidade financeira de cada um. Nesse sentido, a recorrente não comprovou nos autos que possui filhos. Aliado a isso, a leitura dos documentos inseridos no Num. 4332317 - Pág. 5/6 permitem tão somente que se referem à pagamento de plano de saúde. Encontram-se ilegíveis e por isso não permitem conferir o nome do beneficiário.

Realizadas tais ponderações, vê-se que não há elementos nos autos que permitam justificar o benefício da gratuidade da justiça pleiteado, eis que não comprovou a recorrente a impossibilidade financeira, nos termos que exige a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV ao dispor que: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A matéria em discussão encontra abrigo no enunciado da Súmula nº 06 deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula nº 6
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente

Portanto, o intento da agravante de ver revertida a decisão deste relator,

que indeferiu da justiça gratuita, encontra óbice por haver elementos que indiquem a possibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo para o seu próprio sustento,

e por não acostar aos autos documentos necessários para a comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimada para cumprir tal providência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, devendo a decisão combatida, que indeferiu o benefício da justiça gratuita à recorrente permanecer inalterada, conforme lançados acima.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 27/10/2021